Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703599-35.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: VINICIOS DA SILVA SOUSA DECISÃO CHAMA O FEITO À ORDEM E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Chamo o feito à ordem. Verifico que, realizada a citação do réu por edital (ID 73746540) e certificada a ausência de apresentação de defesa (ID 73746546), a Defensoria Pública foi intimada para o exercício da curadoria especial, ocasião em que apresentou equivocadamente petição de contrarrazões (ID 73746547). Em continuidade ao equívoco, os autos foram indevidamente remetidos a esta Corte pela Secretaria da Vara de origem, sem ter sido proferida a respectiva sentença (ID 73746548). Assim, determino o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator